Tribunal: TJDFT
Processo: 0727054-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727054-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO DE SOUZA LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BOA VISTA SERVICOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CANCELAMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO. SEM NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL EXISTENTE. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSOS AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO RÉU NÃO PROVIDA. 1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 2. O caso em tela se submete às regras do CDC, o qual estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço. Trata-se da responsabilidade civil objetiva, preconizada no art. 14 do CDC e calcada na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade, a qual visa proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, de modo que o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor. 3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável, quando não decorrente de dolo, caracterizando, assim, a má-fé, ou de culpa na conduta do fornecedor de serviços. 4. Caracterizada a falha na prestação dos serviços pela Ré, a qual responde objetivamente pelos danos gerados, e diante da inexistência de débito ao Autor, a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se caracteriza como um mero aborrecimento, mas a simples negativação por si só já enseja dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte. 5. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão corporal causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada. 6. Recurso autor parcialmente provido. Recurso adesivo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e as partes são legítimas. Verifico, todavia, que o apelo especial não merece prosperar quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto falece interesse recursal, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente, mantendo a fixação da verba honorária nas balizas legais. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “conforme inteligência do art. 85, §2o, do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Dessa forma, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não há que se falar em sua redução.” (ID. 29547740 - Pág. 11). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010